Tribunal: TJDFT
Processo: 0045341-52.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA ANULADA JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80, em razão do cancelamento da CDA objeto da execução e de pedido de extinção formulado pelo exequente, sem fixação de honorários.
2. Na dicção do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”.
3. Embora seja dever do contribuinte o pagamento de suas obrigações tributárias, constituídas regularmente, não se pode dizer que a executada deu causa à propositura da demanda, pois o Distrito Federal manteve a cobrança de CDA já cancelada, não mais passível de cobrança judicial ou extrajudicial.
4. Acrescente-se que o pedido de desistência do feito e sua extinção, formulado pelo Distrito Federal, só foi realizado após a apresentação de resposta pela parte executada.
5. Consoante entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Turma, tal dinâmica justifica a fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública.
6. Portanto, em razão do flagrante descabimento da propositura da demanda, e considerando o pedido de desistência do exequente, a r. sentença deve ser reformada, para fixar honorários advocatícios em desfavor do ente público.
7. Apelação conhecida e provida.